Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710995-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: FABIO MEIRELES LOUZADA DESPACHO Vistas a parte Agravante (ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS), em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões pela Agravada (id. 16499563-16499578). Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora